Tribunal: TJES
Processo: 5010160-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010160-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA MAGALHAES SILVEIRA e outros
RECORRIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010160-59.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: VANESSA MAGALHAES SILVEIRA e WALTER MAGALHAES NETO
RECORRIDOS
: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE, TRIP.COM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS EM VOO INTERNACIONAL.
(1).
NARRATIVA DE AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO NO TRECHO SÃO PAULO/BR - PHUKET/TH - SÃO PAULO, COM PARTIDA EM 20/12/2021 E RETORNO EM 07/01/2022. ANTES MESMO DA VIAGEM, OS AUTORES ADUZEM QUE A COMPANHIA AÉREA (1ª RÉ) TERIA INFORMADO O CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE PARTE DO VOO DE RETORNO, ENTRE O TRECHO BANGKOK/TH - ADIS ABEBA/ET - SÃO PAULO/BR, APESAR DE CONSTAR, NO PRÓPRIO SÍTIO ELETRÔNICO DA REFERIDA RÉ, A DISPONIBILIDADE DO VOO COM O MESMO DESTINO. A PARTIR DAÍ, RESSALTAM QUE ENTRARAM EM CONTATO COM A 2ª RÉ, INTERMEDIADORA DA VENDA, QUE LOGROU ÊXITO NA REALOCAÇÃO DO VOO, MAS, PARA SURPRESA DOS AUTORES, DIAS DEPOIS, RECEBERAM NOVA NOTÍCIA DE NOVO CANCELAMENTO DE TAIS PASSAGENS AÉREAS, NÃO HAVENDO MAIS, A PARTIR DE CONSULTA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA COMPANHIA AÉREA, DISPONIBILIDADE DE VOO. DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM, OS AUTORES OPTARAM PELO ESTORNO DOS VALORES DESEMBOLSADOS, MAS AFIRMAM QUE O RECEBIMENTO NÃO FOI COMPLETO, POIS PAGARAM R$ 23.245,26 VIA CARTÃO E RECEBERAM DE VOLTA R$ 22.747,67, HAVENDO, PORTANTO, UMA DIFERENÇA DE R$ 497,59. ALÉM DISSO, RESSALTAM QUE, NO INTUITO DE CONSEGUIR A REALOCAÇÃO DO VOO CANCELADO, ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS PERANTE OUTRA COMPANHIA AÉREA (EMIRATES AIRLINES), DESEMBOLSANDO, CADA AUTOR, A QUANTIA DE R$ 8.214,47 PELO ITINERÁRIO SÃO PAULO/BR - DUBAI/AE - BANGKOK/TH - PHUKET/TH (E O CONTRÁRIO NO TRAJETO DE RETORNO), O QUE REPRESENTOU UM ACRÉSCIMO DE R$ 2.403,16, ALÉM DO PROGRAMA “SANDBOX” (PERMANÊNCIA DE 7 DIAS NA MESMA REGIÃO) NA CIDADE DE BANGKOK (MENOS ATRATIVA PARA TURISTAS).
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO AS RÉS AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DO VALOR REMANESCENTE DO REEMBOLSO NO MONTANTE DE R$ 497,59 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA NOVE CENTAVOS). EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PLEITOS, O JUÍZO A QUO OS JULGOU DE MODO IMPROCEDENTES.
(3).
INCONFORMADOS COM A SENTENÇA, OS AUTORES INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE TEREM DESEMBOLSADO VALOR SUPERIOR PARA A COMPRA DE NOVAS PASSAGENS, NO MONTANTE DE R$ 4.806,32, ALÉM DE FAZEREM JUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
À EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
(5).
AFIRMA A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, FAZER JUS À DIFERENÇA SOBRE AS PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS NOUTRA COMPANHIA AÉREA
(EMIRATES AIRLINES)
E, POR CONTA DISSO, TER NECESSITADO REALIZAR O PROGRAMA “SANDBOX” (PERMANÊNCIA DE 7 PRIMEIROS DIAS NA MESMA REGIÃO DA TAILÂNDIA) NA CIDADE DE BANGKOK, QUE É MENOS ATRATIVA TURISTICAMENTE EM COMPARAÇÃO À CIDADE DE PHUKET. A DESPEITO DOS ARGUMENTOS DESTACADOS, A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO SENTENCIAL É CONFIRMADA
IN TOTUM
: “
No que diz respeito à diferença de valores da compra de novos bilhetes, improcede o pleito autoral. Explico. No caso em tela, não há que se falar em reembolso do valor correspondente à diferença da nova passagem adquirida, eis que os autores efetivamente fizeram uso desta. Além disso, era faculdade da parte autora adquirir ou não novas passagens e considerando que o cancelamento do voo foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo ordenamento, não há como impor o ônus de compra de novas passagens à parte requerida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
”
(6).
POR SUA VEZ, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, A SENTENÇA MERECE REFORMA. NOS CASOS DE ATRASO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOOS, O STJ TRAÇOU PARÂMETROS OBJETIVOS,
in verbis
(destaques nossos): “
[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas
: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso
; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. [...]
” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). NO CASO DOS AUTOS, VÊ-SE QUE A SITUAÇÃO DESCRITA DIZ RESPEITO A VOO INTERNACIONAL E, NO MOMENTO DO AGENDAMENTO DO TRANSPORTE AÉREO EM ANÁLISE (DEZ/2021 A JAN/2022), OS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 JÁ SE ENCONTRAVAM COMPREENDIDOS EM TODOS OS SETORES ECONÔMICOS. POR MAIS QUE SE COMPREENDA A PANDEMIA EM DESTAQUE COMO UMA SITUAÇÃO DE ANOMALIA, EM TAL PERÍODO, JÁ NÃO O ERA, DE MODO QUE TODOS SABIAM DE SUA EXISTÊNCIA E DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O SEU ENFRENTAMENTO. DAÍ, NÃO SER LEGÍTIMO SE ESCUDAR TÃO SÓ NA PANDEMIA DA COVID-19 PARA DIZER QUE FOI VÁLIDA A AÇÃO DE CANCELAR UNILATERALMENTE O VOO OBJETO DOS AUTOS. EM TERMOS DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ JÁ SINALIZADA, NOTA-SE NÃO TER HAVIDO SOLUÇÃO ALGUMA POR PARTE DAS RÉS AOS CONSUMIDORES, QUE, POR INSISTÊNCIA, CONSEGUIRAM A REALOCAÇÃO DO VOO, O QUAL, UMA VEZ MAIS, RESTOU CANCELADO. A PARTE AUTORA, NESSA LINHA DE IDEIAS, NECESSITOU ADQUIRIR PASSAGENS AÉREAS NOUTRA COMPANHIA, POR SUA CONTA E RISCO, AMARGANDO, ASSIM, OS DESVIOS NATURAIS DO ITINERÁRIO PREVIAMENTE IDEALIZADO, COM PREJUÍZOS AOS FINS TURÍSTICOS QUE LEGITIMAMENTE FOI PROJETADO. POR TUDO ISSO, TENDO EM CONTA A DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, O DANO MORAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE CARACTERIZADO.
NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
A SER ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDE-SE QUE O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, DE MODO A REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA CONDENAR AS RÉS NO PAGAMENTO, DE MODO SOLIDÁRIO, DA QUANTIA DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A CADA UM DOS AUTORES
, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CUJA QUANTIA DEVERÁ SER CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (Súmula 362 do STJ) e ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, POIS SE TRATA DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)